Tribunal: TJES
Processo: 5000740-16.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000740-16.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELLE SACALINA DEZANGIACOMO

APELADO: CAETE MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUTONOMIA PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUBSIDIARIEDADE, PROPORCIONALIDADE E CONTRADITÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança e condenou a requerida ao pagamento do débito, antecipando efeitos da tutela para determinar a suspensão da CNH da devedora e o bloqueio de valores via SISBAJUD em face da pessoa física e de pessoa jurídica por ela integrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a suspensão da CNH como medida executiva atípica pode ser determinada no processo de conhecimento sem observância do caráter subsidiário e dos critérios do art. 139, IV, do CPC; (ii) estabelecer se é legítimo o bloqueio de valores via SISBAJUD sem indícios de dilapidação patrimonial; (iii) determinar se é possível a constrição de ativos de pessoa jurídica não integrante do polo passivo sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adoção de medidas executivas atípicas exige observância cumulativa da subsidiariedade, da proporcionalidade, da razoabilidade, do contraditório e de fundamentação adequada às especificidades do caso, não se mostrando legítima quando inexistente o esgotamento prévio dos meios executivos típicos.

4. A suspensão da CNH determinada no processo de conhecimento desrespeita o caráter subsidiário das medidas atípicas e antecipa constrições próprias da fase executiva, em desconformidade com a orientação firmada no Tema 1137 do STJ.

5. O bloqueio cautelar de valores pressupõe indícios concretos de dilapidação patrimonial, não bastando o mero inadimplemento para sua decretação.

6. A constrição de ativos de pessoa jurídica que não integra o polo passivo viola a autonomia patrimonial e o contraditório, sendo indispensável a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para eventual extensão de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão da CNH como medida executiva atípica somente é admissível de forma subsidiária, após o esgotamento dos meios executivos típicos e mediante fundamentação proporcional e razoável.

2. O bloqueio cautelar de valores exige demonstração concreta de risco de dilapidação patrimonial, não se presumindo do inadimplemento.

3. É vedada a constrição de ativos de pessoa jurídica não integrante do polo passivo sem prévia desconsideração da personalidade jurídica, com observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 301; 99, §§ 2º e 3º; CC, art. 49-A, caput e parágrafo único; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema nº 1137; STF, ADI 5941; TJES, AI nº 5007421-20.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, j. 16.10.2024; TJES, AI nº 5014381-26.2023.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, j. 05.09.2024; TJES, AI nº 5002465-58.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, j. 25.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
DANIELLE SACALINA DEZANGIACOMO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por
CAETÉ MÁRMORES E GRANITOS EIRELI
em desfavor da ora recorrente, julgou procedente o pedido autoral, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 10.420,14, antecipando os efeitos da tutela pretendida, para
determinar a suspensão da CNH da devedora bem como o bloqueio via SISBAJUD do valor do débito em desfavor da pessoa física requerida e da pessoa jurídica que integra.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) é indevido o bloqueio de valores via SISBAJUD em face de CNPJ, por ausência de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e inexistência de comprovação de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (ii) a suspensão da CNH configura medida executiva atípica desproporcional e ilegal, adotada sem a observância do caráter subsidiário previsto no art. 139, IV, do CPC e sem o esgotamento prévio dos meios executivos típicos; (iii) não há nos autos qualquer demonstração de que a recorrente possua patrimônio apto a satisfazer o crédito e esteja agindo com desídia ou má-fé, sendo incontroversa, ao revés, sua impossibilidade financeira, inclusive reconhecida pela concessão da justiça gratuita; e (iv) a sentença antecipou medidas coercitivas gravosas no próprio processo de conhecimento, em desconformidade com a orientação do STJ sobre os limites e pressupostos das execuções indiretas.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a irresignação recursal
merece acolhida
.

De início, porque a determinação em sentença de
suspensão da CNH
da parte requerida inobserva o
caráter subsidiário
das medidas coercitivas atípicas, conforme Precedente Vinculante firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 1137, oportunidade em que restaram firmadas as seguintes Teses:

“Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal”.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício firmada em casos análogos,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por RAPHAEL MOREIRA MORAIS, VANDERLEI SILVA DE MORAIS e SHEILA APARECIDA DE MORAIS contra decisão do juízo de primeira instância que, nos autos de execução de título extrajudicial promovida por SESEBE – SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL BENEFICENTE SESEBE, determinou a suspensão da CNH dos executados como medida coercitiva para assegurar o cumprimento da dívida exequenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão da CNH dos agravantes, como medida atípica de execução, viola o direito de locomoção dos agravantes, que alegam ser portadores de doença grave e necessitarem da CNH para tratamento médico; (ii) verificar se a adoção de medidas atípicas seria proporcional e necessária, considerando que os meios típicos de execução não foram completamente esgotados e que houve tentativa de acordo por parte dos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) permite, em tese, a adoção de medidas atípicas de execução, como a suspensão de CNH, desde que esgotados os meios típicos de satisfação da dívida, e que a medida seja necessária, adequada e proporcional, conforme previsto no art. 139, IV, do CPC/2015
. 4.
No presente caso, a decisão de primeira instância não demonstrou o esgotamento dos meios típicos de execução, como a busca de bens via SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, antes de determinar a suspensão da CNH, o que vai de encontro à orientação do STJ sobre a aplicação subsidiária das medidas atípicas
. 5. Os agravantes são idosos e portadores de doenças graves, sendo a CNH essencial para sua locomoção e acesso a tratamentos médicos. Tal circunstância deve ser ponderada, considerando-se a proporcionalidade e razoabilidade da medida restritiva. 6. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a ADI 5941, declarou constitucional a adoção de medidas executivas atípicas, porém ressaltou que estas devem ser aplicadas com observância do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não foi devidamente observado no caso em tela. 7. Sobre a mesma matéria, o Superior Tribunal de Justiça submeteu à Corte Especial o Tema nº 1137, com o objetivo de definir se, com base no art. 139, IV, do CPC/2015, é lícito ao juiz, observando os princípios da fundamentação, do contraditório e da proporcionalidade, adotar medidas executivas atípicas de forma subsidiária. Ressalte-se que há determinação de suspensão nacional do processamento de ações e recursos pendentes que tratem dessa questão, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Dessa forma, a adoção de medidas atípicas no processo de origem, sobretudo a suspensão da CNH, neste momento, mostra-se imprudente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: A suspensão da CNH como medida atípica de execução, nos termos do art. 139, IV, do CPC/2015, é possível, desde que esgotados os meios típicos de execução e observadas as circunstâncias do caso concreto, especialmente a proporcionalidade e a razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 22/06/2021; STJ, REsp 1788950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 23/04/2019; STF, ADI 5941, Rel. Min. Luiz Fux, 09/02/2023. (5007421-20.2024.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA 3ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 16/10/2024)

Em sequência, quanto ao
bloqueio via SISBAJUD
determinado em desfavor da parte requerida e da pessoa jurídica que integra, duas razões impõem a reforma da sentença.

Em primeiro lugar, em que pese se admita a referida medida cautelar com fulcro no art. 301 do CPC, fato é que
inexiste, nos autos, qualquer indício de que a apelante esteja se desfazendo de bens ou promovendo dilapidação patrimonial
, sendo certo que o inadimplemento, por si só, não é fato hábil a tal conclusão.

Também ressoa equivocada a determinação de bloqueio SISBAJUD na pessoa jurídica da qual a apelante é sócia
diante (i) da
autonomia
entre pessoa física e jurídica (art. 49-A, caput e parágrafo único, do CC), bem como porque (ii)
a pessoa jurídica não compôs o polo passivo da demanda
, de modo que a extensão da responsabilidade à sua esfera jurídica sem a promoção de desconsideração da personalidade jurídica implica
violação ao princípio do contraditório
.

Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DE PESSOAS FÍSICAS VINCULADAS À PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. PRESERVAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE AGUARDAR A EVENTUAL DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E O CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O instituto da desconsideração da personalidade jurídica, tratado no art. 50 do Código Civil, alterado pela Lei nº 13.874/2019, corresponde à suspensão temporária, em um caso específico, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica em relação a seus sócios, quando restar evidenciado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. De acordo com o disposto nos arts. 135 e 136 do Código de Processo Civil, a decisão a respeito da desconsideração da personalidade jurídica somente poderá ser proferida após a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa por aqueles que podem vir a ser afetados pela medida, sob pena de nulidade de todo o procedimento, razão pela qual agiu com acerto o juízo a quo em postergar o exame deste requerimento, a despeito das sérias e graves alegações de ocultação de bens e abuso de personalidade jurídica pelos recorridos, principalmente porque os fatos necessitam ser melhor esclarecidos. 2)
Partindo da premissa que ainda não foi examinada a desconsideração da personalidade jurídica, também se descortina o acerto do juízo a quo em indeferir o pedido de tutela provisória de arresto de bens de terceiras pessoas que ainda não integram a relação processual da demanda originária, seja na fase de conhecimento ou executiva
. 3) Na hipótese,
enquanto não for deferida a almejada desconsideração da personalidade jurídica, os agravados não podem ser afetados por medidas constritivas patrimoniais determinadas pelo juízo a quo em processo executivo do qual não integram a relação processual
, principalmente quando se constata que o cumprimento de sentença já tramita há vários anos na instância primeva e sem que haja notícia que os recorridos estejam dilapidando seus patrimônios a ponto de inviabilizar a satisfação do crédito perseguido pela agravante. 4) Recurso desprovido. (5014381-26.2023.8.08.0000 Classe Judicial AGRAVO DE INSTRUMENTO Magistrado ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Órgão Julgador Data 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 05/09/2024)

Sendo assim, impõe-se a reforma da r. sentença, a fim de que sejam decotadas do comando jurisdicional decisório as determinações de (i) suspensão da CNH da requerida, de (ii) constrição, via SISBAJUD, de valores da parte requerida e da pessoa jurídica que integra, sem prejuízo de que tais medidas sejam deferidas, nos autos do cumprimento de sentença, observadas as fórmulas legais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por DANIELLE SACALINA DEZANGIACOMO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença, decotando do comando decisório as determinações de (i) suspensão da CNH da requerida como medida coercitiva atípica e de (ii) constrição, via SISBAJUD, de valores da parte requerida e da pessoa jurídica que integra, nos termos da fundamentação supra.

DEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça em âmbito recursal, seja por força do deferimento tácito advindo da omissão em primeira instância (TJES, AI 5002465-58.2024.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 25/06/2024); seja diante da ausência de elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência advinda da autodeclaração da parte (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)